Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se houve a inequívoca comprovação da celebração do negócio jurídico consubstanciado na compra e venda do veículo objeto da presente demanda.
2. O autor não produziu as provas diretas ou indiretas necessárias a respeito dos fatos narrados na causa de pedir, deixando assim de cumprir o seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC)
3. Aliado à falta de comprovação de celebração do aludido negócio jurídico pelo apelante, o DETRAN-DF informou que não consta o nome do recorrente na cadeia dominial da motocicleta, objeto da demanda, supostamente vendida ao apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido.